Tribunal: STF
Processo: ARE 1431614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 19, p. 1-11) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - ACORDO DE NÃO PERSECUÇAO PENAL - NÃO CABIMENTO - REJEIÇÕES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VITIMA - NECESSIDADE. Eventuais equívocos na fixação da pena e suas consequências não geram a nulidade da sentença, podendo ser sanados nesta instância revisora. Ainda que fosse cabível o ANPP nesta fase, o inciso IV do § 2º do art. 28 do CPP é taxativo ao dispor que o ANPP não se aplica ‘nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor’. Comprovadas a autoria, dolo e materialidade delitiva da ameaça, mister a manutenção da condenação do réu. A palavra da vítima tem fundamental relevância, desde que corroborada com os demais elementos de prova e não haja evidência nos autos que a desabone, autorizando a manutenção da condenação. A indenização à vítima, prevista no ad. 387, IV do Código de Processo Penal, deve ser precedida de instrução específica para apurar o montante civilmente devido, sem a qual, a sua imposição fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (eDOC 19, p. 4;) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido e acolheram-se aqueles deduzidos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-13), no qual se alegou violação ao art. 5º, inciso I, “além de ofender o princípio implícito de proporcionalidade, todos da Carta Magna brasileira”. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 41, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 44, p. 1-4).



    Em juízo de retratação “a que alude o artigo 543-C, §7º , II, do Código de Processo Civil”, a 9ª Câmara Criminal Especializada do TJ/MG proferiu acórdão (eDOC 49, p. 1-8) assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇA EM CONTEXTO DOMÉSTICO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMPERATIVIDADE - PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - DECISÃO REFORMADA. ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ, Tema n.983).” (eDOC 49, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o contido na acertada decisão ora agravada (eDOC 41, p. 1-3):



    “Sendo assim, o entendimento da Turma Julgadora está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que impede, no ponto, o trânsito do recurso. 



    Mutatis mutandis: 



    ‘VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — LEI N ° 11.340/06 - GÊNEROS MASCULINO E FEMININO - TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei n° 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros - mulher e homem -, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI N° 11.340/06 - JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei n° 11.340106, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - REGÊNCIA - LEI N° 9.099195 - AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei n° 11.340106, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no §º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.’ (ADC 19, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 0910212012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04- 2014 PUBLIC 29-04-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00011). 



    Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 41, p. 2-3) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente